Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719053-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Médicos do Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0706032-85.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida. Certidão de id 37581448 noticia a prolação de sentença nos autos principais aos 13.10.2022 e a retirada do presente recurso da pauta de julgamento da Vigésima Sessão Ordinária por videoconferência. Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida aos 13.10.2022, nos autos do processo originário n. 0706032-85.2022.8.07.0018 (id 139278661 dos autos originários). Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator